Tribunal: STF
Processo: ARE 1307136
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu  recurso  extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 762/2018 – MUNICÍPIO DE VENTANIA/PR – REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI – PRELIMINAR – PARCIAL INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ACOLHIMENTO – LEI ORGÂNICA E LEIS FEDERAIS NÃO CONSTITUEM PARÂMETRO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS MOTIVOS PELOS QUAIS AS NORMAS MUNICIPAIS TERIAM VULNERADO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – EMENDA PARLAMENTAR IMPUGNADA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA E INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA – LIMITES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE EMENDA RESPEITADOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – CARACTERIZAÇÃO – ARTIGOS 1º, §3º; 4º, INCISO VI; E 11, PARTE FINAL – MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO – INGERÊNCIA PARLAMENTAR EM MATÉRIAS SUJEITAS À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – CARACTERIZAÇÃO ARTIGO 3º, § 1º, INCISO III, PARTE FINAL – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CRITÉRIO DE JULGAMENTO – TEMPO DE EXPERIÊNCIA EXERCÍCIO NO SERVIÇO DE TÁXI EM VENTANIA – LIMITADOR TERRITORIAL QUE CONFIGURA DISCRÍMEN ILEGÍTIMO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE –INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – ARTIGO 9º, CAPUT E INCISO I – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DO TERMO DE PERMISSÃO AOS SUCESSORES DO PERMISSIONÁRIO FALECIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE – PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO ESPECIAL – PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a possibilidade de transmissão causa mortis da permissão para prestar serviço de táxi, prevista pela lei municipal, afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade.
    A Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário com base na jurisprudência do STF e no caráter infraconstitucional da matéria (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 8, p. 12-13): 
    “A previsão reproduz os §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 12.587/2012, dispositivos que permitem a transferência do direito à exploração do serviço de táxi aos sucessores legítimos do outorgado falecido, tudo em conformidade com o disposto no artigo 1.829 e seguintes do Código Civil.
    (...)
    A ideia básica por trás da tese é a de que, se o permissionário já participou da licitação que resultou na outorga da licença para prestar serviço de táxi, não é razoável, na hipótese de seu falecimento, que o poder público proíba a transmissão da permissão aos seus legítimos sucessores, os quais, em boa parte dos casos, dependem economicamente dos recursos financeiros auferidos na exploração da atividade outorgada.
    Não se pode ignorar, ainda, que, ao exercer a competência legislativa que lhe foi atribuída pelo artigo 21, inciso XX, da CF, a União optou por permitir a transmissão da permissão para prestar serviço de táxi aos sucessores do permissionário, sem a necessidade de licitação. 
    Ora, se a licitação constitui o meio eleito pelo Constituinte de 1988 para fazer cumprir o princípio da igualdade nas contratações públicas, e o dever de promovê-la foi afastado nas hipóteses de transferência causa mortis da permissão de táxi, não há que se falar, no caso dos autos, em violação aos princípios da isonomia e impessoalidade.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência recente desta Corte.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão de 01.03.2021, na ADI 5337, da relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual restei vencido, declarou a inconstitucionalidade material dos artigos 12-A, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 12.587/2012, que permitem a transferência  inter vivos  ou  causa mortis  da outorga do serviço de táxi.
    Embora ainda não publicado o acórdão do julgamento, restou assim ementado:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 12-A, §§ 1º, 2º E 3º, DA LEI 12.587/2012. POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA A TERCEIROS E AOS SUCESSORES DO AUTORIZATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
    1. A União ostenta competência privativa para legislar sobre diretrizes da política nacional de trânsito e transporte e sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, IX, XI e XVI, da CF). Precedente: ADI 3.136, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgado em 1º/8/2006, DJ de 10/11/2006.
    2. A isonomia e a impessoalidade recomendam que a hereditariedade, numa República, deva ser a franca exceção, sob pena de se abrirem indevidos espaços de patrimonialismo.
    3.  In casu  , a transferência do direito à exploração do serviço de táxi aos sucessores do titular da outorga implica tratamento preferencial, não extensível a outros setores econômicos e sociais, que vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, porquanto:  (i)  não é adequada ao fim almejado, pois não gera diminuição dos custos sociais gerados pelo controle de entrada do mercado de táxis, contribuindo para a concentração de outorgas de táxi nas mãos de poucas famílias;  (ii)  tampouco é necessária, na medida em que ao Estado é possível a tutela dos taxistas e das respectivas famílias sem a restrição ainda mais intensa da liberdade de iniciativa de terceiros (e.g. a concessão de benefícios fiscais, regulação das condições de trabalho, etc.); e  (iii)   não passa, em especial, pelo filtro da proporcionalidade em sentido estrito, por impor restrição séria sobre a liberdade de profissão e a livre iniciativa de terceiros sem qualquer indicação de que existiria,  in concreto  , uma especial vulnerabilidade a ser suprida pelo Estado, comparativamente a outros segmentos econômicos e sociais.
    4. A livre alienabilidade das outorgas de serviço de táxi, por sua vez, oportuniza aos seus detentores auferir proveitos desproporcionais na venda da outorga a terceiros, contribuindo para a concentração naquele mercado e gerando incentivos perversos para a obtenção de outorgas não com a finalidade precípua de prestação de um serviço de qualidade, mas sim para a mera  especulação econômica  .
    5. O sobrepreço na comercialização da outorga dificulta o acesso à exploração do serviço por interessados com menor poder aquisitivo, o que contribui para que motoristas não autorizatários sejam submetidos a condições mais precárias de trabalho, alugando veículos e operando como auxiliares dos detentores das outorgas.
    6. A possibilidade de alienação da outorga a terceiros é fator incentivador de comportamento oportunista (  rent-seeking  ), tanto pelo taxista individualmente, que busca auferir o maior preço possível na revenda da outorga, quanto para a própria categoria profissional, que passa a se mobilizar em prol da manutenção da escassez na oferta de transporte individual, como forma de preservar os lucros extraordinários auferidos com a transferência da outorga.
    7  . In casu,  são inconstitucionais os dispositivos impugnados, que permitem a transferência  inter vivos  ou  causa mortis  da outorga do serviço de táxi, na medida em que não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa, gerando, adicionalmente, potenciais efeitos econômicos e sociais perversos que não resistem a uma análise custo-benefício.
    8. Ação direta  conhecida  e julgado  procedente  o pedido, para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei 12.865/2013.
    Logo, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, a lei municipal, que reproduz os §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 12.587/2012, que permitem a transferência do direito à exploração do serviço de táxi aos sucessores legítimos do outorgado falecido, está eivada de vício material por ofensa aos princípios da proporcionalidade, isonomia, impessoalidade e eficiência administrativa.
    Concluo, assim, nos termos do entendimento majoritário do Supremo e em observância ao precedente supracitado, pela incompatibilidade da legislação impugnada em relação à normatividade constitucional. 
    Ante o exposto, ressalvado  entendimento  pessoal  acerca do tema, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
    Ministro Edson Fachin
    Relator